Tribunal: TJPA
Processo: 0022027-78.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3421 - Extorsão mediante seqüestro
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022027-78.2017.8.14.0401

APELANTE: WESLEY FAVACHO CHAGAS, MICHAEL ALVES DE ASSIS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 00220277820178140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: MICHAEL ALVES DE ASSIS (DEFENSOR PÚBLICO: ANTONIO CARDOSO) E WESLEY FAVACHO CHAGAS (ADVOGADOS: FÁBIO ROGÉRIO MOURA MONTALVÃO DAS NEVES E FRANCISCO DE ASSIS SANTOS GONÇALVES)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA E DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO AFASTADAS – TENTATIVA AFASTADA.

O crime de extorsão é formal e se consuma quando a vítima, submetida a violência ou grave ameaça, realiza o comportamento desejado pelo criminoso. É irrelevante que o agente consiga ou não obter a vantagem indevida, pois esta constitui mero exaurimento do crime.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, sobretudo o reconhecimento inequívoco dos réus pela vítima. Pena base fixada no mínimo legal. Ausência de pena acessória (multa) no delito de extorsão mediante sequestro, art. 159 do CP. Recursos improvidos. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vente e dois

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00220277820178140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: MICHAEL ALVES DE ASSIS (DEFENSOR PÚBLICO: ANTONIO CARDOSO) E WESLEY FAVACHO CHAGAS (ADVOGADOS: FÁBIO ROGÉRIO MOURA MONTALVÃO DAS NEVES E FRANCISCO DE ASSIS SANTOS GONÇALVES)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por MICHAEL ALVES DE ASSIS e WESLEY FAVACHO CHAGAS em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca da capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções do art. 159, caput, do CP, fixando-lhes a pena de 8 anos de reclusão em regime inicialmente semiaberto.

Narra a peça acusatória que:
“No dia 31/08/2017, por volta das 12hs, quando a vítima Matheus Augusto Alves Portela, encerrava suas atividades como feirante na Feira da Terra Firme, foi sequestrado por três homens armados, os quais saíram de um carro Branco, Marca Toyota Etios, Placa QEF-0361, anunciando serem policiais. Ato contínuo, conduziram a vítima até o veículo em questão e colocaram-na no banco de trás, oportunidade em que a encapuzaram, algemaram e iniciaram a sessão de tortura física por meio de socos e coronhadas de arma de fogo na face, no tórax e na cabeça. Após cessar a sessão de agressões e tortura, os sequestradores propuseram o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a vítima com o fito de que não a matassem, ocasião em que entregaram um aparelho de telefone celular para que ela fizesse uma ligação para sua namorada Gabriela, informando o acontecido e pedindo para que a mesma transmitisse o recado à mãe da vítima. Ocorre que, antes de Gabriela proceder a informação, a denunciada Edileusa Pinto de Souza, ex-mulher da vítima, contou à mãe dele sobre o sequestro. Logo após tomar conhecimento do sequestro de seu filho, a mãe do ofendido, de nome Ferreira Gomes, recebeu ligações dos sequestradores, os quais fizeram ameaças e, por conseguinte, exigiram o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pela libertação da vítima, ato contínuo em que ela se dirigiu à delegacia de polícia para relatar os fatos e pedir ajuda, momento em que obteve a orientação de que deveria negociar com os sequestradores. (...) os sequestradores novamente entraram em contato com a mãe de Matheus, determinando que ela se dirigisse à “Praça do Marex”, para que efetuasse a entrega da quantia de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), que fora combinada entre eles pela libertação de Matheus. A mãe da vítima, acompanhada de policiais civis, dirigiu-se ao local informado, ocasião em que os sequestradores ordenaram que a mesma fosse para frente da farmácia Extrafarma, localizada ao lado da praça do Marex. Ocorre que, ao chegarem ao local, os agentes policiais perceberam um veículo com as mesmas características informadas pelo irmão de Matheus, com placa KEB-3243 que estava estacionado em frente ao ponto de encontro, mas do outro lado da rua. (...) os policiais civis abordaram o veículo e encontraram no interior do veículo a vítima Matheus, que estava encapuzada, algemada e ferida, bem como os denunciados Wesley e Michel, estando este último com o porte de uma arma de fogo tipo pistola. Após empreenderem diligências, os agentes policiais investigaram que o denunciado José Venâncio dos Santos Silva, havia participado do sequestro e pouco antes, havia descido do carro apreendido pela polícia civil e que a denunciada Edileusa Pinto de Souza, havia sido a mandante do crime, devido rusgas decorrentes da separação com a vítima Matheus, em que pretendia “dar um susto” e por isso contratou os serviços dos demais denunciados, inicialmente pela importância de R$ 200,00 (duzentos reais).
(...).” (sic)

Aduz o Apelante Michael Alves de Assis que a decisão deve ser reformada e desclassificado o delito para o crime de constrangimento ilegal e aplicada a tentativa para o crime de extorsão mediante sequestro ou, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade nos termos do art. 44, do CP, e a fixação da pena de multa de forma reduzida.

Contrarrazões ao apelo de Michael, ID-5048428.

Por sua vez, o Apelante Wesley Favacho Chagas pretende sua absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para o delito de sequestro em concurso com o exercício arbitrário das próprias razões (arts. 148 e 345, do CP); a aplicação da pena no mínimo legal e a imposição do regime aberto para o cumprimento da pena.

Contrarrazões ao apelo de Wesley, ID-5048425.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento de ambos os apelos.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 14/03/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 00220277820178140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: MICHAEL ALVES DE ASSIS (DEFENSOR PÚBLICO: ANTONIO CARDOSO) E WESLEY FAVACHO CHAGAS (ADVOGADOS: FÁBIO ROGÉRIO MOURA MONTALVÃO DAS NEVES E FRANCISCO DE ASSIS SANTOS GONÇALVES)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por MICHAEL ALVES DE ASSIS e WESLEY FAVACHO CHAGAS em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca da capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções do art. 159, caput, do CP, fixando-lhes a pena de 8 anos de reclusão em regime inicialmente semiaberto.

1)

DO APELO DE MICHAEL ALVES DE ASSIS

Aduz o Apelante Michael Alves de Assis que a decisão deve ser reformada, desclassificando o delito para o crime de constrangimento ilegal e a aplicação da tentativa para o crime de extorsão mediante sequestro. Requer a substituição da pena privativa de liberdade nos termos do art. 44 do CP e a fixação da pena de multa de forma reduzida.

Quanto ao pleito de desclassificação para o delito de constrangimento ilegal, tenho que não possui razão o Apelante.

Assim dispõe o art. 29 do CP: “
Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.”

Logo, a alegação do recorrente de que somente se encontrava no veículo para constranger a vítima, não encontra respaldo nos autos, uma vez que é suficiente a divisão de tarefas no grupo para ser responsabilizado pela prática do delito, devendo haver vínculo entre o acusado e a empreitada criminosa, como
in casu
.

Sendo assim, não há que se falar em desclassificação do crime previsto no art. 159 do CP, eis que restou comprovado nos autos que o ora Apelante foi coautor do referido delito, uma vez que se encontrava no veículo abordado juntamente com o outro denunciado e a vítima.

Quanto à aplicação de tentativa para o crime de extorsão mediante sequestro, art. 159 do CP, tenho que também não merece amparo. O referido delito se consuma com a privação de liberdade da vítima, não necessitando da obtenção da vantagem econômica. Logo,
in casu
, apesar de os policiais terem interceptado os réus ainda no interior do veículo, o crime de extorsão já havia sido consumado, pois a vítima foi sequestrada, encapuzada e algemada, com o fim de os réus auferirem vantagem econômica como condição ou preço do resgate.

Eis o disposto na súmula 96 do STJ: “
O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida
.”

Desta forma,
a ofensa ao bem jurídico se dá, no caso da extorsão, pelo perigo. Na eventualidade de que o agente alcance o resultado, ocorre lesão efetiva ao patrimônio, mas a lesão é mero exaurimento do crime.

Eis o entendimento jurisprudencial:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

EXTORSÃO. CONSUMAÇÃO. MOMENTO EM QUE HÁ O EFETIVO CONSTRANGIMENTO.

OBTENÇÃO DA VANTAGEM ECONÔMICA INDEVIDA. MERO EXAURIMENTO. SÚMULA 96/STJ.

AGRAVO DESPROVIDO. 1. A consumação do delito de extorsão ocorre quando há o efetivo constrangimento,

independente da obtenção da vantagem. Isso porque o crime de extorsão é formal, consumando-se no momento

em que o agente, mediante violência ou grave ameaça, constrange a vítima com o intuito de obter vantagem

econômica indevida. O recebimento da vantagem, por sua vez, constitui mero exaurimento do crime.

Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 1880393 / SP

- AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 2021/0132290-5 –

RELATOR:
Ministro RIBEIRO DANTAS - DJe 20/09/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
EXTORSÃO QUALIFICADA. CRIME CONSUMADO.

VÍTIMA QUE SE SUBMETEU
ÀS EXIGÊNCIAS DOS RÉUS. ENTREGA DOS VALORES EXIGIDOS.

FLAGRANTE ESPERADO. INVIABILIDADE DA TESE DO CRIME IMPOSSÍVEL.

VANTAGEM INDEVIDA. MERO EXAURIMENTO DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O crime de extorsão é formal e se consuma no momento em que a vítima, submetida a violência ou

grave ameaça, realiza o comportamento desejado pelo criminoso. É irrelevante que o agente consiga

ou não obter a vantagem indevida, pois esta constitui mero exaurimento do crime (Súmula n. 96 do STJ).

2. A vítima, ameaçada pelos acusados, comunicou a corregedoria da polícia, mas cumpriu a exigência de

entrega dos valores. A ação policial apenas evitou a obtenção da vantagem indevida,

mero exaurimento da conduta, porém não impediu que o ofendido cedesse ao constrangimento.

Crime consumado. 3. Agravo regimental não provido. (STJ – RELATOR:
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ -

DJe 14/08/2020)

Sendo assim, afasto a pretensão de desclassificação para a modalidade tentada.

No que pertine à pretensão de substituição da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos, vejamos.

A pena base foi fixada no mínimo legal, 8 anos de reclusão, a qual mantenho diante da proibição à
reformatio in pejus
. Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual permanece em 8 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do CP.

A pretensão de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos também não merece acolhimento, eis que o recorrente não preenche os requisitos do art. 44, do CP (pena superior a 4 anos e crime cometido com violência e grave ameaça).

Quanto ao pleito de redução da pena de multa, verifico que o crime em comento, previsto no art. 159, do CP, não prevê multa. Ademais, o MM. Juízo
a quo
não fixou a referida pena acessória ao réu, não havendo, portanto, possibilidade jurídica no pedido do recorrente.

A pena base foi fixada no mínimo legal, 8 anos de reclusão, a qual mantenho diante da proibição à
reformatio in pejus
. Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual torno a pena de 8 anos de reclusão em definitiva.

2)

DO APELO DE WESLEY FAVACHO CHAGAS

Por sua vez, o Apelante Wesley Favacho Chagas pretende sua absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para o delito de sequestro em concurso com o exercício arbitrário das próprias razões (arts.148 e 345, do CP); a aplicação da pena no mínimo legal e a imposição do regime aberto para o cumprimento da pena.

Da leitura acurada da denúncia, verifico que os réus exigiram da mãe da vítima a entrega de certa quantia em troca da vida de seu filho. Sendo assim, foram realizadas várias negociações, sendo marcado um local para a entrega do dinheiro, R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), a fim de ser liberada a vítima. Ocorre que os policiais identificaram um veículo estacionado próximo ao ponto de encontro e, ao abordarem o mesmo, encontraram no seu interior a vítima algemada e ferida, bem como os réus/recorrentes e ainda, uma arma de fogo em poder de Michael, ID-5047201.

A autoria e materialidade do delito restaram, portanto, comprovadas nos autos diante do Boletim de Ocorrência Policial, ID-5047201, termo de exibição e apreensão de objeto, ID-5047202, bem como diante dos depoimentos da vítima e das testemunhas ouvidas em juízo, cujas mídias se encontram acauteladas na secretaria à disposição do gabinete.

A vítima Matheus Augusto Alves Portela afirmou em juízo que:
“(...) me abordaram quando eu estava trabalhando na feira por volta das 12h; que parou um carro com três pessoas dentro, se dizendo policiais e logo me colocaram algemas e me empurraram para dentro do carro, colocando um capuz e me espancando; (...) me fizeram ligar para minha mãe pedindo R$ 5.000,00 ou iriam me matar; que dispararam a arma em mim mas ela falhou; (...).”

A testemunha, policial Tiago Barreto da Rocha Balieny, afirmou que
: “(...) acompanharam algumas ligações das negociações; que marcaram um encontro na praça do Marex próximo à farmácia; que tinham dois homens dentro do carro; que um era o Favacho e o outro o Michael; que este tinha uma arma de fogo; que a vítima tinha um pano na cabeça. (...).”

O ora recorrente negou a prática delitiva, afirmando que apenas dirigia o veículo a fim de aplicar um susto na vítima, eis que a ex-namorada desta queria se vingar.

Ressalto que a palavra da vítima, em crimes praticado às escondidas, é de suma importância, devendo ser valorada para a elucidação do fato.

Colaciono jurisprudência acerca da matéria:

“(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.” (STJ – AgRg no AREsp 1250627/SC)

“(...) 2. É pacífico nesta Corte de Justiça o entendimento de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu pelas vítimas.” (STJ -
Acórdão 1230961
, 00041942020188070009, Relator: CRUZ MACEDO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020.)

Desta forma, não há que se falar em
absolvição por insuficiência de provas.

Quanto à alegação de desclassificação para o delito de sequestro em concurso com o exercício arbitrário das próprias razões (arts.148 e 345, do CP), tenho que não merece ser acolhida.

Diante dos depoimentos colhidos em juízo, conforme já relatado, o delito previsto no art. 159, do CP, restou perfeito e acabado, eis que os réus sequestraram a vítima com o fim de obter vantagem, R$ 3.200,00, como preço do resgate, ressaltando que não se torna necessário, para a configuração do referido crime, que o réu obtenha a vantagem econômica. Logo, não há que se falar em desclassificação da conduta delituosa.

Quanto ao pleito de aplicação da pena no mínimo legal e a imposição do regime aberto para o cumprimento da pena, vejamos.

A pena base já foi fixada pelo MM. Juízo
a quo
no mínimo legal, 8 anos de reclusão, a qual mantenho diante da proibição à
reformatio in pejus
. Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual torno a pena de 8 anos de reclusão em definitiva.

Sendo assim, não há razão para analisar o pleito do recorrente quanto à aplicação da pena no mínimo legal, eis que esta assim já foi fixada pelo MM. Juízo
a quo
na sentença.

Quanto à imposição do regime aberto para o cumprimento da pena, não merece ser acolhida, diante do que dispõe o art. 33, § 2º, b, do CP, que fixa o regime semiaberto para os condenados à pena superior a quatro anos e que não exceda a oito anos.

Diante de tais considerações, nada há a ser reformado na sentença ora recorrida.

Ante o exposto, conheço dos recursos e nego-lhes provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 12/04/2022